Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706292-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FERNANDA MIRANDA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para que diga, em 5 (cinco) dias úteis, se sua companheira gozou da licença maternidade,. Caso não tenha gozado, deverá juntar aos autos, na mesma oportunidade, declaração nesse sentido expedida pelo empregador de sua companheira. Após, decidirei acerca do pedido de ID 58070585. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora